Tribunal: TJDFT
Processo: 0721490-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721490-36.2021.8.07.0000 AGRAVADO: TECIO TARKNNI ALVES DA FONSECA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que deferiu a expedição de precatório/RPV em favor do agravado, sob o argumento de que esse procedimento não seria cabível em sede de cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Tutela provisória indeferida na Decisão de id 27101266. Não foram apresentadas contrarrazões (id 27815265). É o breve relatório. DECIDO. Ao consultar o sistema PJE de Primeira Instância (ProcComCiv 0704007-75.2017.8.07.0018), constatou-se o trânsito em julgado do Acordão no 1353856 (id 104284535) em 24/09/2021, conforme certificado no id 104285147. Diante desse fato, o agravante reconheceu a perda superveniente do interesse no julgamento do recurso na petiação de id 29797365. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 9 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator